Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-56.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA SERVIDORA PÚBLICA.
Considerando as disposições insertas na decisum proferida no IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais, tampouco em necessidade de emenda da inicial para correção do valor da causa, porquanto sequer se pode quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem pleiteada, motivo pelo qual rejeito o pleito de retorno dos autos ao juízo comum.
2. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por LINAMELI PAZIN ANSCHAU em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Consta da exordial o seguinte: a) que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada por meio da Portaria n.° 401/2006 de para o quadro efetivo no cargo de “Médico Clínico Geral”, referência CE-26; b) que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento); c) que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local; d) com base nesses fatos, pretende o recebimento de verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento).
2. Em suas razões, o ente municipal suscita a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.o 568/99 e 663/01, em razão da ausência de dotação orçamentária para o pagamento de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169 § 1.o da Constituição Federal e da Lei Complementar n.o 101/2000. Ressalta, ao final, que em sendo as leis inconstitucionais, não há se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão vertical pleiteada.
3. Quanto a inconstitucionalidade arguida, o E. TJ/MT, já se posicionou no seguinte sentido: “(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada a respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica condicionada a previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum". (TJ/MT. Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).
4. Com efeito, está pacificado o entendimento segundo o qual a eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem, in casu, a gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada. Nos próximos anos, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei n.o 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n.o 568/99. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE No 9.901, DE 31.07.95: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E DE AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169, PAR. ÚNICO, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. (...) 2. Interpretação dos incisos I e II do par. único do art. 169, da Constituição, atenuando o seu rigor literal: é a execução da lei que cria cargos que está condicionada às restrições previstas, e não o seu processo legislativo. A falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente. Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS nos. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95). (...)” (ADI 1.428-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa) (grifos meus).
5. Assim sendo, escorreita a sentença quanto ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais n.o 568/99 e 663/2001.
6. De igual modo, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão vertical garantida pelas Leis Municipais n.o 568/99 e 663/01 encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar n.o 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois: “segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei. 3. Recurso especial conhecido e improvido." (REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 16/3/2009.)
7. Por outro lado, verifica-se que a sentença, reconheceu a ocorrência de prescrição de todo período anterior a 2011, indicando a incidência do primeiro percentual de 2% (dois por cento) no aludido ano, levando-se em conta o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
8. Interpretando o cálculo, resta evidente que o juízo de origem reconheceu a prescrição não apenas quanto aos efeitos financeiros, mas também do próprio fundo de direito, autorizando a incidência da primeira progressão tão somente no ano de 2011.
9. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do E. TJ/MT, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99) não se submete à prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento incide desde a vigência da lei que o instituiu, sendo que apenas os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação é que estão prescritos. Portanto, considerando a que servidora entrou em efetivo exercício na data de 07/08/2007, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento tem como termo inicial a data de 07/08/2008, nos termos do art. 17 e 20 da Lei 663/2001, e como termo final a data da promulgação da Lei 1.737/2012, que revogou os capítulos V, VI, e VII da Lei no. 568/99.
11. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso do ente municipal conhecido e improvido. Recurso da servidora conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000811-56.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LINAMELI PAZIN ANSCHAU - CPF: 651.760.141-49 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020